Tribunal: TJES
Processo: 0040982-39.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040982-39.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, é legítima a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de custas processuais quando sucumbente em feito tramitado em serventia judicial não oficializada.
2 - A norma estadual encontra-se em consonância com o art. 31 do ADCT, que assegura os direitos dos titulares de serventias anteriores à estatização.
3 - Não há violação ao princípio da confusão patrimonial (art. 381 do CC), uma vez que o crédito é devido a delegatário não remunerado pelo erário.
4 - A expedição de RPV de ofício é compatível com a condenação imposta à parte vencida, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.
5 - Inaplicável o teto remuneratório constitucional a custas devidas por atuação exercida antes da nomeação da serventuária ao cargo público.
6 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0040982-39.2010.8.08.0024

Apelante:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Apelada:

Inês Neves da Silva Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra o ato judicial proferido pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, por meio da qual, após homologar os cálculos de custas processuais da contadoria, determinou a expedição de RPV em favor da Sra. Escrivã da então serventia não-oficializada.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença é impugnável por apelação, conforme entendimento pacificado do STJ e do TJES; (b) o IPAJM é isento do pagamento de custas, haja vista a oficialização da serventia em 28/11/2016 e a prolação da sentença somente em 2021; (c) é inconstitucional o §1º do art. 20 da Lei Estadual n. 9.974/2013, por afrontar o art. 31 do ADCT, ao prever pagamento de custas pela Fazenda em serventia não oficializada; (d) requer manifestação expressa sobre a destinação e o rateio legal dos valores arrecadados com custas, conforme a LC Estadual n. 595/2011; (e) defende a divisão proporcional das custas considerando a oficialização da serventia em 2016 e o fato de parte significativa dos atos processuais terem ocorrido após essa data; (f) pleiteia a limitação do valor da RPV ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF, por se tratar de servidora estatizada.

Contrarrazões no id 15640191.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Acerca do tema, “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. TJES:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...). VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974⁄2013, este E. TJES tem se manifestado no sentido de que,
ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido
. VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

É possível observar que a demanda foi ajuizada em 15/12/2010, com a prolação de sentença pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória em 20/10/2021, enquanto a oficialização da serventia aconteceu apenas em novembro de 2016 (Resolução TJES n. 24/2016).

A sentença expressamente condenou o apelante ao pagamento das custas processuais. Anoto, ainda, que o art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”,
garantindo o direito dos titulares de tais serventias, não havendo elementos que conduzam à conclusão pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Nesse tocante, n
ão subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que '
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares
'.

Tampouco há que se falar em “confusão”, na forma do art. 381, do CC, uma vez que as custas processuais remanescentes destinam-se a remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Conforme mencionado na decisão objurgada, “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001560-24.2022.8.08.0000, RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 03/08/2022.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA: REJEITADA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA AÇÃO: FUNCIONÁRIA E PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DR. PEDRO FONTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERDUROU NO TEMPO ALEGAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE PRAXITERAPIA NÃO COMPROVADA MÃO DE OBRA UTILIZADA DE FORMA INDEVIDA – REGIME ESTATUTÁRIO IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DIREITOS TRABALHISTAS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO CUSTAS DEVIDAS IMPROPRIEDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS REMESSA CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749). Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...). VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974⁄2013, este E. TJES tem se manifestado no sentido de que, ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido. VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL SUCUMBENTE. LEGITIMIDADE DA EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, nos autos de ação ordinária, que homologou os cálculos de custas e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor da escrivã de cartório judicial não oficializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de condenação expressa em custas na sentença impede a cobrança no cumprimento; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quanto ao crédito da escrivã; (iii) aferir a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iv) determinar a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento das custas em serventia não oficializada, com ou sem aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de condenação expressa em custas na sentença não impede sua exigibilidade, pois estas constituem consectário lógico da sucumbência, conforme os arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do CPC/2015.

4.. No caso de serventias judiciais não oficializadas, é dever da Fazenda Pública arcar integralmente com as custas processuais, pois tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos e dependem exclusivamente das receitas oriundas das custas para subsistência.

5. A previsão contida no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que atribui ao Estado o pagamento das custas quando sucumbente em feito tramitado em serventia judicial não oficializada, não é inconstitucional, pois observa o art. 31 do ADCT, que resguarda os direitos dos titulares de serventias não oficializadas existentes à época da promulgação da Constituição.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública não está isenta do pagamento das custas devidas às serventias não oficializadas, mesmo quando houver previsão legal de isenção geral para entes públicos.

7. A expedição de RPV de ofício pelo magistrado não ofende o princípio da congruência, sendo compatível com a natureza acessória das custas e com o art. 82, § 2º, do CPC/2015.

8. A tese de prescrição não se sustenta, pois, conforme a teoria da actio nata, o prazo prescricional somente tem início com a ciência da lesão e da extensão do direito, o que não se verifica quanto à escrivã, que sequer integrava o processo originário.

9. A alegação de aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988, é incabível, por se tratar de verba de natureza privada, devida a delegatário não remunerado pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública estadual sucumbente é responsável pelo pagamento das custas processuais devidas às serventias judiciais não oficializadas.

2. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional à luz do art. 31 do ADCT.

3. A expedição de RPV de ofício para pagamento de custas processuais é válida, por decorrer da condenação imposta à parte vencida.

4. Não se aplica o teto remuneratório constitucional às custas processuais devidas a serventuários não remunerados pelo erário.

5. O prazo prescricional para cobrança das custas por escrivã de serventia não oficializada observa a teoria da actio nata.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC/2015, arts. 82, § 2º, 84, 85, 86, 87 e 91; CC, art. 381; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, j. 08/02/2018; STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, j. 17/03/2016; TJES, Apelação 024140232232, j. 11/10/2016; TJES, AI 5007359-48.2022.8.08.0000, j. 04/05/2023; TJES, Apelação 024130016751, j. 11/04/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.265.796/RS, j. 20/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.164.735/SP, j. 23/10/2023. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025509-13.2010.8.08.0024, RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03 de julho de 2025).

Vale realçar que nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Além disso, não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A divisão da “taxa de fiscalização” prevista na referida lei refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Por fim, também não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.

Com base em tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.